Tribunal: STF
Processo: RMS 25293
Classe: RMS
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-07
Data de publicação: 2006-03-07

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO QUE, EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS, APLICOU À
EMBARGANTE MULTA DE 1% (UM POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA.
PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 538 DO CPC. NATUREZA JURISDICIONAL DO ATO.
CABIMENTO DA SEGURANÇA.
Rejeita-se a alegação de que o ato
impugnado, no ponto, teria caráter administrativo, porque praticado
no exercício do poder de polícia do juiz. Por se tratar de
condenação, a alcançar o patrimônio do embargante, em benefício do
embargado, encerra-se ela na atividade jurisdicional do magistrado.
No caso, a multa foi aplicada no julgamento dos segundos embargos
de declaração, opostos em sede de recurso especial, quando o
Superior Tribunal de Justiça exauria a sua jurisdição. O manejo de
outros embargos poderia elevar a multa a 10% (dez por cento).
Inocorrência dos pressupostos necessários à interposição de recurso
extraordinário. Daí o cabimento do mandado de segurança, para
defrontar o ato, aplicando-se, com temperamentos, a Súmula
267/STF.
Recurso ordinário provido, para o efeito de retornarem os
autos ao Superior Tribunal de Justiça.